Tribunal: TJSP
Processo: 2204672-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – Diversas tentativas de satisfação do crédito se mostraram infrutíferas, tais como bloqueio de ativos financeiros, pesquisa no sistema RENAJUD e bloqueio de verbas provenientes de cartões de crédito – Bens nomeados à penhora recusados devido à difícil alienação (título da Eletrobrás e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – Diversas tentativas de satisfação do crédito se mostraram infrutíferas, tais como bloqueio de ativos financeiros, pesquisa no sistema RENAJUD e bloqueio de verbas provenientes de cartões de crédito – Bens nomeados à penhora recusados devido à difícil alienação (título da Eletrobrás e bonecos de super-heróis de fabricação da executada) – Pedido da exequente de expedição de certidão de inteiro teor para remessa a protesto e de inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes – Deferimento da pretensão – Admissibilidade – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001013054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204672-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MIMO TOYS
DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI,, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2204672-38.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO N.o 32.683 - 2/7
VOTO N.o 32.683
COMARCA: GUARULHOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2204672-38.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MIMO TOYS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE BRINQUEDOS EIRELI
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de Primeira Instância: Rafael Tocantins Maltez
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

RECEBIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA Diversas tentativas de
satisfação do crédito se mostraram infrutíferas, tais como
bloqueio de ativos financeiros, pesquisa no sistema RENAJUD e
bloqueio de verbas provenientes de cartões de crédito
Bens
nomeados à penhora recusados devido à difícil alienação (título da
Eletrobrás e bonecos de super-heróis de fabricação da executada)
Pedido da exequente de expedição de certidão de inteiro teor
para remessa a protesto e de inclusão do nome da devedora nos
cadastros de inadimplentes
Deferimento da pretensão

Admissibilidade Confirmação da decisão agravada Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
interlocutória de fls. 16 que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu o
pedido de expedição de certidão para efeito de protesto e também de inclusão
do nome da executada nos cadastros de inadimplentes.
Sustenta a agravante que o juízo a quo autorizou o protesto e a
inserção de seu nome na lista de inadimplentes. Com isso, haverá a
dilapidação de seu patrimônio, pois sofrerá restrição de crédito. Em se
tratando de execução, o interesse do credor já pode ser cumprido e cobrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2204672-38.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO N.o 32.683 - 3/7
de forma imediata, por meio de diversas medidas, com arrolamento dos
imóveis, bloqueio de contas, medidas menos gravosas que caminham no
sentido da satisfação do crédito. A conduta adotada, ao contrário disso,
impele-a à falência. O protesto nada mais é do que um ato de intimidação
promovido para que o devedor salde seu débito, confrontando, de forma
abusiva, com os métodos previstos em lei para a cobrança de tais valores.
Devem ser privilegiados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, além da menor onerosidade ao devedor. Apresentou bens
à penhora: a princípio, apólice emitida pela Eletrobrás Centrais Elétricas
Brasileiras S/A; depois, seus próprios produtos, bens móveis de valor
considerável. Ambos foram recusados. Não possui numerário disponível.
Também oferece em caução apólice da dívida pública do Estado do Paraná,
em valor superior ao débito. Pleiteia a reforma da decisão interlocutória
impugnada (fls. 01/09).
Com
apresentação
de
contraminuta
(fls.
26/30),
pelo
desprovimento ao recurso interposto.
A agravante se opôs ao julgamento virtual (fls. 23).
É o relatório.
Em sede de cumprimento de sentença, a agravada busca receber
seu crédito de honorários advocatícios de sucumbência. Postulou a expedição
de certidão de inteiro teor para efeitos de protesto, além da inclusão do nome
da executada, ora agravante, nos cadastros de inadimplentes. O juízo a quo
deferiu o pedido. Em face do decisum, foi interposto o presente agravo de
instrumento.
Para a satisfação de seu crédito, a exequente buscou diversas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2204672-38.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO N.o 32.683 - 4/7
formas, mas não logrou êxito até o presente momento.
Inicialmente foi oferecida à penhora, pela executada, apólice
emitida pela Eletrobrás Centrais Elétricas Brasileiras S/A (fls. 111/112 dos
autos do cumprimento de sentença). A oferta foi recusada pela credora (fls.
147/148).
Tentou-se
o bloqueio de ativos financeiros em duas
oportunidades (fls. 150/152 e 1.833/1.835), ambas infrutíferas.
Foram ofertados à penhora novos bens de sua própria produção
(bonecos de super-heróis
fls. 178/179, 199/201 e 213/214), os quais
também foram recusados pela Fazenda do Estado (fls. 195/196, 202/203,
207/208).
Pesquisa no RENAJUD não trouxe resultado satisfatório (fls.
223).
Foram expedidos ofícios às empresas operadoras de cartão de
crédito (fls. 1.857 e 1.861/1.864), mas também nenhum valor foi bloqueado.
A exequente postulou a inclusão dos honorários advocatícios na
folha de pagamento da executada (fls. 1.929/1.930), mas o pedido foi
indeferido (fls. 1.933).
Por fim, a FESP requereu a expedição de certidão de inteiro teor
para levar o título a protesto e também a inclusão da devedora nos cadastros
de inadimplentes (fls. 1.937/1.938) e, desta vez, a pretensão foi deferida (fls.
1.939). Este é o objeto do presente recurso.
Em suma, foram empreendidas diversas tentativas das mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2204672-38.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO N.o 32.683 - 5/7
variadas
para se lograr êxito na satisfação do crédito perseguido pela
credora, sem sucesso. Portanto, o protesto da dívida e o respectivo
apontamento nos cadastros dos inadimplentes é medida que pode ser
realizada.
Somente há de se cogitar na aplicação do princípio da menor
onerosidade quando houver mais de um meio do exequente alcançar a
satisfação de seu crédito. Na hipótese vertente, praticamente foram esgotadas
as possibilidades de satisfação da dívida pelos métodos convencionais.
Além do mais, é fundamental que se possa verificar a
colaboração da devedora no bom andamento da execução. No entanto, no
primeiro grau de jurisdição, ela apenas nomeou à penhora bens de difícil
alienação em hasta pública (título da Eletrobrás e brinquedos).
Não se pode olvidar, ainda, que a menor onerosidade não
significa ausência de onerosidade. Assim sendo, deve o Magistrado encontrar
solução razoável que represente um ponto de equilíbrio entre a satisfação do
crédito e a preservação dos direitos do devedor.
Segundo as regras do vigente Código de Processo Civil, quando
a executada alegar a violação ao princípio da menor onerosidade, deve
indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a continuidade da
execução, visando à satisfação da dívida, sob pena de manutenção dos atos
executivos já determinados. Nesse sentido, in verbis:
Artigo 805
Quando por vários meios o exequente puder
promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo
menos gravoso para o executado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2204672-38.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO N.o 32.683 - 6/7
Parágrafo único
Ao executado que alegar ser a medida
executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais
eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos
executivos já determinados.
No caso sub judice, como já esclarecido, foram indicados bens
de difícil alienação, os quais foram recusados pela credora. Desde então, a
executada não indicou outra possibilidade menos gravosa de pagamento da
dívida.
Diante desse contexto e, além disso, considerando-se a ausência
de notícias da existência de outros bens passíveis de constrição que fossem
absorvidos no mercado com facilidade, torna-se possível a medida postulada
pela exequente.
Nessa linha de raciocínio, o deferimento ora impugnado não
parece colocar em risco a continuação das atividades empresariais. Portanto,
afigura-se viável o deferimento da providência requerida pela credora.
Acerca da matéria, esta Corte de Justiça já decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA FASE DE EXECUÇÃO PROTESTO
EXTRAJUDICIAL DE SENTENÇA Recurso contra decisão
que indeferiu pedido de suspensão da decisão que determinou o
protesto
extrajudicial
da
sentença,
com
o
respectivo
prosseguimento da execução É possível o protesto da sentença
condenatória, transitada em julgado, que represente obrigação
pecuniária líquida, certa e exigível
O Novo Código de
Processo Civil, ao estabelecer em seu artigo 517 a possibilidade
de protesto da decisão judicial, normatizou o entendimento
jurisprudencial sobre o assunto Julgamento realizado pelo C.
STF do Agravo em RE n.o 481.650/SP, com certidão de trânsito
em julgado juntada nestes autos Inexistência de óbice legal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2204672-38.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO N.o 32.683 - 7/7
para se levar a efeito o protesto da sentença condenatória
transitada em julgado Decisão mantida Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2168747-83.2017.8.26.0000;
Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8.a Câmara de Direito
Público; Foro de Diadema 1.a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018);
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de indenização por
danos morais - Inconformismo ante decisão que indeferiu pedido
de penhora de 30% dos vencimentos do co-executado, de
possibilidade de envio à protesto de sentença transitada em
julgado e fixação de honorários em fase de cumprimento de
sentença - (...) Possibilidade de protesto de sentença transitada
em julgado - art. 1.o da Lei 9.492/97 - (...) Precedentes do E.
TJSP e do STJ. Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0152511-03.2011.8.26.0000;
Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11.a Câmara
de Direito Público; Foro de Jandira 1.a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 21/11/2011; Data de Registro: 29/11/2011).
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...